Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. ART. 286, II, CPC. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONFIGURADO CONFLITO ACOLHIDO.
1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, só gerar a prevenção se houver a reiteração do pedido anterior, o que não é o caso dos autos.
3. Conflito de Competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitado (4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia). Unânime.